Tribunal: TJMT
Processo: 1007039-15.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007039-15.2018.8.11.0003
APELANTE: VERONICE MARQUES BEZERRA
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id.50581087).
Anote-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator